Tribunal: STF
Processo: RE 850860
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA NO CARGO COMO DECORRÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL – PRETENDIDA REPARAÇÃO CIVIL SOB O ARGUMENTO DE QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO, EXCETO NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 724.347/DF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.